Tribunal: STF
Processo: RHC 63536
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-03
Data de publicação: 1985-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCURADOR DA JUSTIÇA APOSENTADO. PROCESSO POR
CONTRAVENÇÕES PENAIS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.
SUMULAS 451 E 394. NÃO SE ESTENDE AO DELITO COMETIDO APÓS A
CESSAÇÃO DEFINITIVA DO EXERCÍCIO FUNCIONAL. A COMPETÊNCIA, NO CASO,
NÃO E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO SE EXCLUI O INICIO DA AÇÃO PENAL,
MEDIANTE DENUNCIA, NAS CONTRAVENÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.